Tribunal: TJDFT
Processo: 0702596-62.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA COM LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ANIMOSIDADE ENTRE OS GENITORES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE RISCO CONCRETO. PLANO GRADUAL DE CONVIVÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta em ação de fixação de alimentos e regulamentação de guarda contra sentença que fixa guarda compartilhada de criança, com lar de referência materno, convivência paterna gradual e alimentos em 50% do salário-mínimo; no recurso, postula-se a guarda unilateral materna com convivência paterna mais restrita.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da fixação de guarda compartilhada com lar de referência materno e implementação de convivência paterna gradual, sob a ótica do princípio do melhor interesse da criança.
III. Razões de decidir.
3. A convivência familiar configura direito da criança e do adolescente, impondo-se a proteção integral ao seu bem-estar e a observância dos deveres inerentes à guarda.
4. A guarda compartilhada constitui a regra no ordenamento após a L. 13.058/2014; a guarda unilateral é excepcional, cabível quando um dos genitores a recusa, quando demonstrada inaptidão para o exercício do poder familiar ou quando a medida não atende ao melhor interesse da criança
5. A mera animosidade e a ausência de diálogo, desacompanhadas de demonstração de risco concreto à criança, não configuram hipótese legal de inviabilidade da guarda compartilhada, especialmente quando existente plano gradual de convivência compatível com as particularidades do caso.
6. Considerando que ambos os genitores se mostram aptos ao exercício do poder familiar, a guarda compartilhada com convivência gradual observa o melhor interesse da criança ao equilibrar a proteção necessária à primeira infância com a necessidade de formação progressiva do vínculo paterno.
IV. Dispositivo e Tese.
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: “A animosidade entre os genitores, desacompanhada de prova de risco concreto à criança, não impede a guarda compartilhada, especialmente quando instituído plano de convivência gradual que melhor atende ao interesse do menor.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227. ECA, art. 5o, 33, caput. CC, art. 1.584, § 2o.